Tribunal: TJMT
Processo: 1012597-86.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012597-86.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAIR BIZAO - CPF: 980.874.798-15 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), MARCOS GONCALVES - CPF: 075.491.328-79 (RECORRIDO), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE GONCALVES - CPF: 044.951.071-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1012597-86.2023.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente:
NAIR BIZÃO
.

Recorridos:
MARCOS GONÇALVES e JOSE HENRIQUE GONÇALVES
.

Data do Julgamento virtual:
16 a 19/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA –

CONTRATO DE ALUGUEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - CONTROVÉRSIA NA NARRATIVA DOS FATOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS NARRADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, havendo divergência nas alegações das partes, revela-se necessária a dilação probatória.

2.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.

3.

Recurso conhecido e provido

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

A recorrente arguiu preliminarmente a anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem, sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa ao não designar audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e testemunhas. No mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante sustenta que realizou contrato de locação com o primeiro requerido, sendo o segundo requerido garantidor do negócio, apesar das solicitações da requerente, o requerido se recusou a fazer a vistoria de encerramento do contrato, e deixou a casa danificada e sem a reparação devida que era obrigação contratual, motivo pelo qual requer o pagamento do valor de R$22.812,42 (vinte e dois mil, oitocentos e doze reais e quarenta e dois centavos), que inclui com todos os gastos com reparos do imóvel e multa e honorários.

Em contestação os reclamados sustentam diferente do que a parte autora alega foi realizada a pintura do imóvel, e que os defeitos que a parte autora alega que existem já havia no imóvel conforme fotos que foram anexadas na contestação e que faltando apenas 15 dias para finalização do contrato a parte autora aumentasse o valor do aluguel de forma desarrazoada, motivo pelo qual deixaram a locação.

Oportuno, ainda, mencionar que tanto na contestação quanto na impugnação, as partes requereram expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e de testemunhas, com a finalidade de esclarecer todos os pontos controversos dos autos.

Assim, havendo divergência nas alegações das partes no que se refere à dinâmica dos fatos narrados, a elucidação da questão depende de prova a ser produzida em audiência.

Desse modo, restou caracterizado o cerceamento de defesa alegado pela recorrente, situação que acarreta a nulidade da sentença.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide pode ser demonstrada através da oitiva das testemunhas.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.”
(N.U 1013484-50.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, devolvendo os autos à origem para a devida instrução processual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024